Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. 123 MILHAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na reparação por danos morais e procedente o pedido de restituição dos bilhetes não usufruídos. Em seu recurso, alega que o descumprimento contratual impediu a realização de viagem programada havia um ano, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58063812) e isento de preparo ante a gratuidade ora deferida uma vez que os documentos acostados são suficientes para comprovar a carência financeira do recorrente, o que afasta a impugnação à gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 58063817).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Resta incontroverso nos autos o descumprimento contratual da recorrida consistente na ausência de emissão dos bilhetes aéreos adquiridos com antecedência de cerca de sete meses.
6. Todavia, o descumprimento contratual, por si só, não é apto a configurar danos morais indenizáveis. Deve-se analisar o caso concreto e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.
7. No caso, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. Apesar do descumprimento contratual, houve comunicado com dois meses de antecedência, prazo suficiente para a reprogramação da viagem, com a devida reparação das perdas e danos (art. 20, II, do CDC).
8. Ressalte-se que o recorrente não juntou aos autos comprovantes de reservas de hospedagens e passeios a fim de demonstrar a dimensão da sua frustração. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.